Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712397-74.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora